Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-19.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011231-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 358.745.894-49 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA IDOSA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, declarou a nulidade de empréstimo pessoal de R$ 12.500,00 não reconhecido, condenou a instituição à devolução simples dos valores pagos, com correção pelo IPCA e juros de mora desde a citação, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além das custas, honorários advocatícios de 10% e multa de 1% pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos por parte da instituição financeira revel em sede recursal; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude eletrônica envolvendo consumidor idoso, com consequente dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte revel não pode inovar em sede recursal mediante a juntada de documentos que não foram apresentados na fase de instrução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme art. 342 do CPC e jurisprudência consolidada (RSTJ 83/190).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, independentemente de se tratar de banco ou instituição de pagamento, por se tratar de fortuito interno.

Em casos de fraude eletrônica envolvendo transferência de valores atípicos e contratação não usual, especialmente em nome de consumidor idoso, recai sobre a instituição financeira o dever de adotar mecanismos de segurança para prevenção de danos, conforme dever de cautela decorrente do risco da atividade.

A falha em detectar movimentações incompatíveis com o perfil do consumidor, como contratação inédita de empréstimo seguida de transferências expressivas a terceiros em outros estados, caracteriza deficiência na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude decorre de atuação de terceiros que se passam por representantes da instituição financeira, situação que demanda proteção especial ao consumidor.

A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe redobrada cautela à instituição financeira, conforme preconiza o Estatuto do Idoso.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável à luz das peculiaridades do caso.

A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte revel não pode inovar em sede recursal mediante a juntada de documentos que não foram apresentados na fase de instrução, salvo nas hipóteses do art. 342 do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros quando falha na prestação do serviço e não impede transações atípicas que destoam do perfil do consumidor.

A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe dever de cautela reforçado às instituições financeiras.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude bancária enseja dano moral presumido, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 342 e 373, II; CDC,
arts
. 6º, 14 e 42, parágrafo único; Estatuto do Idoso, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1011231-19.2024.8.11.0055

NU PAGAMENTOS S
/
A
X
SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, ajuizada por SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS, declarando nulo o empréstimo pessoal realizado no dia 05/06/2023, no valor de R$ 12.500,00, condenando a requerida à restituição de eventuais valores pagos pelo empréstimo na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação válida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de multa de 1% sobre o valor da causa pela ausência injustificada à audiência de conciliação
(sentença – id
289445862
).

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id
289445862
), sustenta que o autor realizou as transações questionadas, com confirmação de biometria e senha, sendo inverossímil a alegação de fraude.

Argumenta que apresentou provas robustas de que o autor autorizou as transferências mediante reconhecimento biométrico.

Alega a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano reclamado, configurando-se caso de culpa exclusiva da vítima.

Afirma que a Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, por se tratar de instituição de pagamento e não de banco.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, pois a parte autora não comprovou ter sofrido abalo psicológico capaz de fundamentar a indenização. Requer o conhecimento e provimento do recurso em ambos os efeitos.

Em suas contrarrazões (id 289445870), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, arguindo preliminarmente que a parte revel não pode inovar na fase recursal, trazendo documentos que não foram apresentados em primeira instância, o que caracterizaria ofensa ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, argumenta que a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ, especialmente considerando se tratar de consumidor idoso e vulnerável.

Afirma que as transferências foram realizadas para terceiros em outros estados, caracterizando operação atípica que deveria ter sido bloqueada pela instituição financeira. Requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detido exame dos autos e considerando as ponderações apresentadas pelas partes em suas respectivas manifestações, posiciono-me pelo desprovimento do recurso, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pelo apelado quanto à impossibilidade de inovação recursal por parte do apelante, declarado revel na instância de origem.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, devidamente citada, não apresentou contestação, tendo sido corretamente declarada revel pelo juízo a quo. Todavia, em suas razões recursais, inova ao apresentar documentos e elementos probatórios que não foram submetidos à apreciação do magistrado sentenciante.

O ordenamento jurídico processual é claro ao delimitar a via recursal do revel, estabelecendo que somente lhe é permitido deduzir novas alegações nas estritas hipóteses previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil: quando relativas a direito ou fato superveniente; quando competir ao juiz conhecer delas de ofício; ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em apreço, as capturas de tela e os dados supostamente probatórios inseridos no corpo do próprio recurso não se enquadram em nenhuma das exceções legais, tratando-se de documentos pré-existentes que deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

Não se pode olvidar que

"Documentos juntados com a apelação, injustificadamente subtraídos da instrução da causa. Tratando-se de documentos essenciais à prova do fato constitutivo, que alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, não podem ser considerados pela instância revisora, porquanto restaria comprometido o contraditório em sua
plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária" (RSTJ 83/
190)
1
.

Nesse sentido, afasto desde logo a pretensão do apelante de ver considerados os documentos apresentados apenas em sede recursal, devendo a análise do mérito limitar-se aos elementos constantes dos autos quando da prolação da sentença.

Em síntese, a
sentença recorrida não comporta reforma.

A demanda versa sobre fraude bancária em que o apelado, pessoa idosa com mais de 60 anos, alega ter sido vítima de golpe no qual fraudadores, passando-se por atendentes da central bancária do apelante, obtiveram seus dados e realizaram empréstimo não autorizado com posterior transferência dos valores para terceiros.

Ademais, como destacado na sentença, o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor recai sobre o réu (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente o apelante
.

À luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (
art.
6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (
art.
14 – teoria do risco do negócio).

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária a demonstração de culpa por parte do prestador de serviços
(art.
14 e
art. 18, CDC
).

O acervo probante revela, assim, de forma cabal, a caracterização do fortuito interno e o consequente dever de indenizar da demandada à luz do entendimento consagrado na Súmula 479/STJ, por ter falhado na segurança da prestação de seus serviços e permitido a perpetração do ato ilícito em seu âmbito de atuação.

Trata-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida, independentemente da formal classificação da instituição como banco ou como instituição de pagamentos, como pretende o apelante.

A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços por meios eletrônicos, assume o risco da atividade e tem o dever de implementar sistemas de segurança eficientes para detectar e impedir operações fraudulentas.

Destaca-se que a instituição financeira possui o dever de adotar mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam movimentações que destoam do perfil do
consumidor, especialmente em relação a valores expressivos, frequência atípica e destinatários incomuns. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações suspeitas caracteriza falha na prestação do serviço.

No caso em análise, as circunstâncias da operação questionada por si só deveriam ter despertado os sistemas de segurança do apelante: em um mesmo dia foram realizados empréstimo de valor considerável (R$ 12.500,00) e imediatas transferências quase integrais desse montante para terceiros em outros estados, sendo que o apelado nunca havia contratado empréstimo com a instituição anteriormente.

Tais transações fogem completamente ao padrão de utilização da conta pelo consumidor, que, segundo consta dos autos, havia utilizado o cartão apenas uma vez para compra de um celular. Trata-se de situação que demandaria, no mínimo, contato com o titular da conta para confirmação das operações por canais seguros antes de sua efetivação.

Merece especial atenção a condição do apelado, pessoa idosa com mais de 60 anos, o que configura situação de
hipervulnerabilidade
que demanda proteção adicional, conforme preconiza o Estatuto do Idoso.

A instituição financeira, ciente do perfil de seus clientes, tem o dever de redobrar seus cuidados quando se trata de consumidor idoso, que naturalmente pode apresentar maior dificuldade em lidar com tecnologias e identificar tentativas de fraude, sendo mais suscetível a golpes como o narrado nos autos.

Não prospera a alegação da apelante de que teria ocorrido culpa exclusiva da vítima. O apelado, ao ser abordado por pessoa que se passou por funcionário da instituição financeira e que demonstrava conhecimento de seus dados pessoais, agiu com a confiança esperada de um consumidor padrão.

A mera obtenção indevida de dados do consumidor por fraudadores não caracteriza culpa exclusiva da vítima, mas sim falha na segurança dos sistemas da instituição financeira, que deve garantir o sigilo e a proteção das informações de seus clientes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha nessa mesma direção, reconhecendo a responsabilidade das instituições bancárias em hipóteses símiles.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é evidente no caso. O apelado, além de ter seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, sofreu com inúmeras ligações de cobrança e com a angústia de ver seu nome associado a dívida que não contraiu, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, já configura dano moral presumido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Ademais, no caso concreto, o apelado é pessoa idosa, o que potencializa os efeitos negativos da situação enfrentada.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

No contexto
, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025